Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708020-15.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: INTERBRASILIA MEDICINA E SAUDE DO CORACAO LTDA DESPACHO Diante da manifestação retro da parte apelada, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao apelante para apresentação de seus memoriais. Findo o prazo, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2021 16:50:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora